Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo da embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendida sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Não há vício a ser sanado, tendo o julgamento se reservado à apreciação da prova e à aplicação do direito, segundo os limites colocados na petição inicial e no recurso interposto.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.